Tribunal: TJSP
Processo: 1065700-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 1. Desocupado o imóvel voluntariamente, prejudicado está o pedido de despejo, remanescendo a cobrança dos atrasados. 2. Não havendo demonstração de que a conduta da apelada tenha acarretado ao apelante transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 1. Desocupado o imóvel voluntariamente, prejudicado está o pedido de despejo, remanescendo a cobrança dos atrasados. 2. Não havendo demonstração de que a conduta da apelada tenha acarretado ao apelante transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065700-67.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER DE
MORAES DA SILVA, é apelado SYLVIO ZANETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065700-67.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 38 Vara Cível
Apte. : Cleber de Moraes da Silva
Apdo. : Sylvio Zanetti
Juiz de 1o grau: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/01/2020
VOTO No 45.900
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO. 1. Desocupado o imóvel voluntariamente,
prejudicado está o pedido de despejo, remanescendo a cobrança
dos atrasados. 2. Não havendo demonstração de que a conduta da
apelada tenha acarretado ao apelante transtornos psíquicos ou
degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que
deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio
de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.186/189 que julgou procedente o pedido para declarar rescindido
o contrato de locação firmado entre os litigantes, condenando o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do
desembolso pela parte autora, e em honorários advocatícios, que fixou em 10%
sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte autora, atualizados desde a
propositura desta.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
é inadequada a via eleita, eis que se trata de contrato de quarto de pensão,
sendo que o autor possui chaves de todos os quartos e impõe regras de conduta
de forma extremamente autoritária, proibindo conversas nos corredores e que os
hóspedes ficassem uns nos quartos dos outros. Assim, inaplicável a lei do
inquilinato, eis que se trata de prestação de serviço de hospedaria. Deve ser
extinto o feito, portanto, por falta de interesse de agir. Ademais, ainda que se
pudesse falar em ação de despejo, esta perdeu seu objeto, eis que em 1o de
setembro de 2018 saiu do pensionato. Afirma não ser crível a alegação do autor
de que teria permanecido até dia 11 de outubro na pensão, ou seja, por 50 dias
após ter realizado outro aluguel no contexto hostil relatado nos autos e tendo
ação de despejo movida contra si. Aduz que o apelado tem o costume de recusar
oferecer recibos para seus hóspedes, conforme confirma a prova testemunhal. E
questionado pelo requerido sobre a ausência de recibos, acabou estimulando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065700-67.2018.8.26.0100 -Voto no
3
demais hóspedes a fazer o mesmo, o que fez o autor passar a tomar diversas
atitudes em retaliação, dentre elas, obstruir o recebimento da correspondência,
entrar no quarto quando sem autorização, e constrangendo-o quando estava com
sua filha. Narra que a relação entre as partes foi se desgastando até que em
outubro de 2017 passou a recusar o recebimento dos valores. Discorre sobre as
condutas do apelado para prejudicar a imagem do requerido perante seus
vizinhos. Portanto, uma vez que não foi assegurado o uso pacífico do quarto
alugado, não há possibilidade de cobrança das parcelas em aberto, aplicando-se
a teoria da exceção do contrato não cumprido. Aponta a ausência de pedido
condenatório na petição inicial.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Não há que se falar em falta de interesse de agir, na
medida em que não é porque o local se destina ao aluguel de quitinetes que
qualquer relação jurídica com ele constituída é necessariamente de hospedagem,
devendo-se analisar, caso a caso, as características peculiares a ela inerentes,
como o tempo de duração, o ânimo de definitividade, e a constituição ou não de
moradia, como já tivemos oportunidade de decidir:
“EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS. DESPEJO. CONTRATO POR TEMPORADA. 1. A
denominação de “apart hotel” do condomínio, sem qualquer
demonstração da hospedagem, não ilide a aplicação da Lei do
Inquilinato, não sendo capaz de invalidar o contrato de locação
entabulado entre as partes. 2. Sendo os contratos entabulados
de maneira sucessiva e encontrando-se o agravante no imóvel
por quase cinco anos, evidente o vínculo locativo, não podendo
o judiciário corroborar com o enriquecimento indevido do
agravante que permanece no imóvel sem pagar. Decisão
mantida. Recurso improvido” (AI 0045987-79.2011.8.26.0000, 26a
Câmara de Direito Privado, Rel. Felipe Ferreira, j. 18/05/2011).
Outro não é o entendimento desta Corte:
“Ementa: Ação de despejo c.c cobrança. Flat. A aplicação da
Lei de Locação ou do Código Civil depende da análise do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065700-67.2018.8.26.0100 -Voto no
4
concreto e de suas peculiaridades. No presente caso, o local foi
utilizado como residência por muitos anos, inexistindo prova da
prestação de serviços típicos de apart-hotel. Interpretação do
artigo 1o, parágrafo único, 'a', 4, da Lei 8245/91. A locação é
relação de direito pessoal, e não real, razão pela qual não há
necessidade
de
comprovar
a
propriedade.
Irrelevância,
portanto, da discussão acerca da escritura definitiva do imóvel
nos autos da falência da Construtora Borghosian. Purgação da
mora restrita aos aluguéis e encargos vencidos nos três meses
anteriores ao ajuizamento da ação. Reconhecimento da
prescrição.
Recurso
parcialmente
provido”
(AI.
0056571-40.2013.8.26.0000 34a Câm. De Direito Privado Rel.
Des. Gomes Varjão).
E, no caso em tela, indubitável que a relação
constituída com o requerido e demais moradores do local tinha características de
definitividade e constituição de moradia, não havendo motivo para extinção do
feito sem resolução do mérito.
Até porque o pedido principal, como bem noticiou o
apelante, acabou prejudicado com a desocupação voluntária do requerido.
E, ao contrário do que alega o apelante, trata-se de
ação de despejo por falta de pagamento acompanhada de planilha de cálculo de
débito, de modo que não há que se falar em ausência de pedido condenatório.
Ademais, a eventual recusa do locador em receber as
chaves ou os valores dos locativos não pode ser utilizada como argumento para o
locatário escapar de suas obrigações, sempre cabendo a via consignatória,
observando-se que, se já ajuizada ação de despejo, poderia o requerido pedir o
depósito das chaves nos autos.
E de fato, não há que se falar em indenização por
danos morais.
Temos que da análise do caso concreto a conduta da
apelada não ensejou a indenização por danos morais pretendida, pois é sabido
que: "no plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas,
sim, a prova de sua repercussão, prejudicialmente moral" (YUSSEF SAID
CAHALI, Dano Moral, pág. 703, 2a ed.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065700-67.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Bem observa ANTONIO JEOVÁ SANTOS (in Dano
Moral Indenizável, 4a ed., RT, 2003, 113), que "as sensações desagradáveis,
por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito
personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral".
Esta também a lição da Profa. MARIA CELINA BODIN
DE MORAES (in Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.
188-189), veja-se:
"Não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais seja, a igualdade, a integridade psicofísica,
a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito".
Sobre o assunto vem se posicionando esta Corte de
Justiça, conforme demonstram os seguintes arestos:
"Salvo aqueles fatos que acarretem sofrimento intenso e
presumido à generalidade dos seres humanos como a perda de
um dos pais, de filho, ou as deformidades, os prejuízos com o
dano moral por sofrimento devem ser provados. Só caracteriza
o dano moral, passível de ressarcimento, a prática de ato que
acarrete sofrimento intenso e profundo; simples aborrecimento
decorrente de fatos, normais da vida diária, como a recusa de
pagamento de seguro, não comportam reparação." (Ap. c/ Rev.
650.204-00/1 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz NORIVAL OLIVA
- J. 14.4.2003).
"Inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os
danos patrimoniais e não danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado."
(Ap. c/ Rev. 665.445-00/3 - 2a Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz
GILBERTO DOS SANTOS - J. 12.4.2004).
Ora, evidente que o autor, na qualidade de proprietário
do imóvel, tinha o dever de zelar pela tranquilidade no local e o direito de cobrar
os locativos em atraso e, nesse agir, não ficou comprovado o excesso apontado
pelo réu-reconvinte ensejador do dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065700-67.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando para 11% sobre o valor da causa os honorários advocatícios nos
termos do art. 85 §11 do CPC, observando ser o réu beneficiário da justiça
gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica